Tribunal: STF
Processo: RE 267564
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EXTENSÃO AOS POLICIAIS MILITARES APOSENTADOS. FIXAÇÃO DA VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
O acórdão recorrido, ao contrário do que afirmam
os autores, valeu-se da regra contida no § 4º do art. 40 da
Carta Federal para deferir a incorporação aos seus proventos da
inatividade o referido adicional de insalubridade. Pretensão
que encontra óbice na jurisprudência de ambas a Turmas do
Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade da Súmula 280/STF.
Suprida a omissão da decisão agravada quanto à
sucumbência.
Agravo regimental dos autores desprovido, enquanto
que provido o do Estado de São Paulo.